Tribunal: TJDFT
Processo: 0733787-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. LEI No 13.964/2019. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Juízo da Execução possui a competência para realizar a unificação das penas e a individualização de seu resgate, levando em consideração a circunstância pessoal do reeducando (condição de primariedade ou reincidência), a qual se irradia pela totalidade da reprimenda unificada.
2. Uma vez reconhecida a reincidência do apenado, os efeitos alcançam toda a pena unificada, inclusive os fatos nos quais não houve, na condenação, o reconhecimento da referida agravante.
3. Recurso improvido.